Tribunal: TJES
Processo: 5027497-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027497-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANDRESSA VICENTE ROSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027497-23.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ANDRESSA VICENTE ROSA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença (ID 17774351) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ANDRESSA VICENTE ROSA
, para declarar a nulidade de contratos temporários e condenar o ente público ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão recorrida reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados a partir de 23/02/2022, sob o fundamento de que as sucessivas renovações, para o desempenho de função de natureza permanente, ultrapassaram o limite de 24 meses previsto na Lei Complementar Municipal nº 035/2015, configurando burla à regra do concurso público. Consequentemente, condenou o Município ao pagamento do FGTS correspondente, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (ID 17774353), o Município recorrente sustenta, em síntese, a
legalidade das contratações
. Afirma que a sentença interpretou equivocadamente o artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 035/2015, pois o parágrafo 2º do referido dispositivo permitiria a celebração de múltiplos contratos sequenciais, desde que cada um, individualmente, não ultrapassasse o prazo de 24 meses. Desse modo, defende a validade dos vínculos e a inexistência de direito ao FGTS, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

É o breve relatório

A questão central do presente recurso consiste em analisar a legalidade das contratações temporárias sucessivas da parte recorrida e o seu eventual direito ao recebimento de valores referentes ao FGTS.

O Município recorrente baseia sua tese em uma interpretação literal e isolada do § 2º do artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 035/2015, que dispõe:

Art. 4º [...] §2º Poderá um mesmo servidor firmar quantos contratos temporários forem necessários, sem necessidade de haver qualquer intervalo entre os mesmos, desde que observados os prazos estipulados neste artigo e que ocorram dentro do período máximo de duração do contrato.

Contudo, tal interpretação não pode prosperar, pois ignora os princípios constitucionais que regem o acesso ao serviço público e a finalidade da contratação temporária. A permissão para contratar por tempo determinado, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é uma
exceção
à regra do concurso público e destina-se a atender a uma
necessidade temporária de excepcional interesse público
.

A análise de uma norma legal não pode ser feita de forma isolada. O parágrafo 2º do artigo 4º deve ser interpretado em harmonia com o
caput
e o parágrafo 1º do mesmo artigo, que estabelecem de forma clara o
prazo máximo de 24 meses para a duração da relação contratual temporária
. A intenção do legislador municipal, alinhada à Constituição, foi fixar um limite para a temporariedade, evitando a perpetuação de vínculos precários para o exercício de atividades permanentes da Administração.

A permissão para firmar "quantos contratos forem necessários" sem intervalo (§2º) visa apenas a flexibilizar a formalização administrativa dentro do limite temporal global de 24 meses, não a criar um salvo-conduto para renovações ilimitadas que mascarem uma relação de trabalho de natureza contínua e permanente.

No caso concreto, a análise do histórico funcional da recorrida (ID 17774341) demonstra a existência de múltiplos vínculos sucessivos para funções de natureza permanente no âmbito da educação municipal, como "Cuidador Escolar" e "Auxiliar de UMEI". A manutenção da recorrida por anos a fio, por meio de sucessivas contratações "temporárias", descaracteriza completamente a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pela Constituição. A prática adotada pelo Município representa, na realidade, uma
burla à exigência constitucional do concurso público
.

A sentença de origem, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer que as renovações contratuais que excederam o prazo máximo de 24 meses são
nulas.
Essa nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 916
de Repercussão Geral, confere ao trabalhador o
direito aos depósitos do FGTS
, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Quanto ao argumento do recorrente de que a jurisprudência estabeleceria um prazo de 36 meses, este não prevalece sobre a legislação municipal específica (LC nº 035/2015), que é expressa ao fixar o limite em
24 meses
.

No tocante à alegação de que cada contrato, individualmente, respeitou o prazo legal, a análise não deve ser fracionada. A sucessividade de contratos para o exercício de funções de natureza permanente descaracteriza a temporariedade do vínculo como um todo, atraindo a nulidade dos contratos que perpetuaram a relação para além do limite máximo legal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. O recorrente é isento do pagamento de custas processuais.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)